Tribunal: STF
Processo: RHC 77351
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-10-13
Data de publicação: 1998-10-13

Ementa:
EMENTA: Recurso de "habeas corpus"
- Não se pretende; no "habeas corpus" que foi impetrado e
que foi indeferido pelo S.T.J., resolução de controvérsia de
natureza civil, mas, sim, se há, ou não, ameaça à liberdade do
paciente pela determinação de que ele coloque à disposição do
Tribunal Regional Federal em causa, "sob as penas de incorrer nas
sanções previstas no Código Penal", os valores referentes aos
precatórios relativos à execução da sentença rescindida pelos
embargos infringentes, cuja decisão subsiste enquanto não reformada
ou pelo recurso especial ou pelo recurso extraordinário, ambos sem
efeito suspensivo.
- Assim colocada a questão, há, no caso, a ocorrência de
ameaça de constrangimento ilegal à liberdade do paciente-recorrente.
Recurso provido para deferir o "habeas corpus".